Tribunal: STF
Processo: RE 639234
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-02
Data de publicação: 2018-03-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS. CARREIRA E REGIME JURÍDICO DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. Decisão em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do RE 587.371 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 473), acerca da impossibilidade de se incorporar quintos oriundos da ocupação de cargo público de carreira diversa. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.